Tribunal: STF
Processo: HC 252386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.647.212/SP (e-doc. 14).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena ante condenações pela prática, por diversas vezes, do crime de roubo. O Juízo de Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 12). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.



    5. Busca o reconhecimento da continuidade, fixando-se a pena em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator